Tribunal: TJSP
Processo: 2091441-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença - Penhora de direitos que a executada possui sobre vagas de garagem adquiridas por instrumento particular de compra e venda não levado a registro – Possibilidade – Art. 835, XII do Código de Processo Civil – Dívida de natureza "propter rem" - Averbação da penhora – Descabimento, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença - Penhora de direitos que a executada possui sobre vagas de garagem adquiridas por instrumento particular de compra e venda não levado a registro – Possibilidade – Art. 835, XII do Código de Processo Civil – Dívida de natureza "propter rem" - Averbação da penhora – Descabimento, sob pena de afronta ao princípio da continuidade registral - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091441-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SORRENTO, é agravada DANIELLE
BRITTO DE MELO.
ACORDAM, em *(sessão permanente e virtual da) 29a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000 -Voto no 1387
CSA
2/6
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SORRENTO
Agravado: DANIELLE BRITTO DE MELO
Comarca: São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível
Juiz de Direito: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Número de origem: 0008749-67.2017.8.26.0565
VOTO No 1387
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
Despesas condominiais Fase de cumprimento de sentença
- Penhora de direitos que a executada possui sobre vagas de
garagem adquiridas por instrumento particular de compra e
venda não levado a registro – Possibilidade Art. 835, XII
do Código de Processo Civil Dívida de natureza “propter
rem” - Averbação da penhora Descabimento, sob pena de
afronta ao princípio da continuidade registral - Decisão
reformada Recurso provido, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Condomínio Edifício Sorrento contra a r. decisão copiada a fls. 26 que, nos autos de
ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face de Danielle Britto de
Melo, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o seu pedido de retificação
do termo de penhora, para constar que esta recaia sobre os direitos da executada
sobre as vagas de garagem matriculadas sob no 42.938 perante o 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, e determinou o levantamento da referida
constrição.
Alega o agravante, em síntese, que, embora as vagas em
questão estejam matriculadas em nome de terceiro, a realização da constrição
pretendida é perfeitamente possível, haja vista que tais bens foram adquiridos pela
agravada por meio de instrumento particular de compra e venda. Nestes termos, pede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000 -Voto no 1387
CSA
3/6
a reforma da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 28).
Não houve pedido liminar.
As informações foram dispensadas (fls. 44/45).
Sem contraminuta.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 32).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Busca o agravante, na origem, a satisfação de crédito relativo
a despesas condominiais que não foram pagas pela agravada.
O juízo a quo, na decisão recorrida, indeferiu a penhora
pleiteada por entender que as vagas adquiridas pela executada não estão registradas
em seu nome perante o CRI competente.
Em que pese o respeitável entendimento adotado, o fato de a
agravada não ser a legítima proprietária das vagas de garagem não impede a
constrição judicial dos respectivos direitos.
Nos termos do art. 835, XII do Código de Processo Civil, a
penhora de direitos do devedor é plenamente admissível, com observância da
preferência legal:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000 -Voto no 1387
CSA
4/6
(...)
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;”
Assim, frustrada tentativa anterior de bloqueio de valores e
dispondo a agravada de direitos sobre os bens objeto da presente controvérsia,
adquiridos por instrumento particular de compra e venda (fls. 06/10), a penhora
pleiteada se mostra cabível.
Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada procedente -
Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere
penhora de direitos sobre imóvel objeto de alienação fiduciária -
Agravo interposto pelo réu - Precedente do Superior Tribunal de
Justiça - Admissão de que a constrição recaia sobre os direitos
decorrentes da alienação fiduciária (artigo 835, XII, do Código
de
Processo
Civil)
-
Controvérsia
em
relação
à
impenhorabilidade que deve ser objeto de apreciação pelo juízo
de origem, sob pena de supressão de instância Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2172660-05.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
em 19.11.2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO
DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o
entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso
Especial provido. (...) não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o
devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao
credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.” (REsp
no 1.677.079-SP, 3a Turma, 25.9.2018, Relator Ministro
Ricardo Villas Boâs Cueva)
Observo que o instrumento particular aquisitivo das vagas
não foi levado a registro. Tal fato, contudo, não obstaculiza a penhora, conforme se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000 -Voto no 1387
CSA
5/6
tem entendido nesta Câmara, que tem admitido, inclusive, o praceamento de imóvel
garantido fiduciariamente que não esteja em nome da executada, isto por força da
natureza “propter rem” do débito condominial:
“PROCESSUAL CIVIL - Despesas condominiais - Ação de
cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de praceamento de imóvel
penhorado Agravo interposto pelo exequente Acolhimento -
Imóvel penhorado não registrado em nome da executada -
Contrato de venda e compra também não levado a registro -
Ausência de impedimento para venda do imóvel gerador do débito
condominial - Dívida executada que tem natureza 'propter rem' -
Despesas condominiais não quitadas que acompanham o imóvel e
viabilizam a alienação para satisfação do crédito Intimação
prévia do credor hipotecário, contudo, que se afigura
imprescindível - Decisão reformada - Agravo provido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2169111-84.2019.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. em 19.11.2019)
Por outro lado, não é possível averbar a penhora sobre os
direitos da compromissária compradora na matrícula do bem, sob pena de afronta ao
princípio da continuidade registral, que impede a averbação ou registro de títulos que
não encontrem procedência em outro anterior.
Nessa conformidade:
“Agravo de instrumento. Penhora dos direitos da Executada
sobre o imóvel objeto de instrumento particular de compromisso
de compra e venda não registrado no CRI. Pedido de registro da
penhora na matrícula do imóvel. Impossibilidade. Violação ao
princípio da continuidade registraria. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 0063175-17.2013.8.26.0000, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j.
09/05/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL - ART. 246 DA LEI 6.015/73 -
OFENSA - INSUFICIÊNCIA - FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
INATACADOS

DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. O artigo 246 da Lei no
6.015/73, apontado como contrariado, não é suficiente, por si só,
para afastar o posicionamento do Tribunal de origem sobre a
inviabilidade da averbação de penhora uma vez que o
compromisso de compra e venda de fls. 27/41 não se encontra
devidamente registrado perante o Cartório de Registro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2091441-67.2019.8.26.0000 -Voto no 1387
CSA
6/6
Imóveis, bem como sobre a inviabilidade de averbação da
penhora sobre os direitos dele decorrentes, sob pena de ofensa ao
princípio da continuidade. II. O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo improvido.”
(AgRg no Ag 747.692/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 12/12/2008)
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a penhora dos direitos que agravada possui sobre as vagas de
garagem matriculadas sob no 42.938 perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis de
São Caetano do Sul SP, com observação quanto à impossibilidade de averbação da
constrição.
FRANCISCO SHINTATE
Relator